Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. EXCLUSÃO. PATOLOGIA. INCAPACITANTE. constatação. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, c/c, declaratória de nulidade de ato administrativo, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de reconhecimento de ilegalidade de exclusão de candidato de concurso público de policial penal por motivo de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de manutenção em concurso público de candidato portador de patologia descrita no edital como impeditiva ao exercício do cargo público pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão judicial de atos da Administração Pública pauta-se somente pela análise de legalidade; não podendo o Poder Judiciário verificar a discricionariedade do mérito administrativo.
4. É legítima a previsão editalícia de exclusão de candidato que apresente patologia incompatível com as funções a serem desempenhadas pelo cargo prevista na legislação e no regulamento de regência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A exclusão de candidato de concurso público que apresenta patologia, prevista em ato administrativo relativo à carreira pretendida e baseado no regime jurídico correlato, não viola o princípio da legalidade”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 7o, VI, e 18, § 2o, ambos da Lei Complementar Distrital n. 840/2011; e arts. 2o, 6o, e 7o, VII, “e”, todos da Portaria SEAPE n. 243/2021.